Tribunal: TJSP
Processo: 2133836-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação das astreintes. Inovação recursal. Configurada. Exceção de pré-executividade fundada na alegação de calamidade pública que atingiu o estado de Rio Grande do Sul, o que impediu o cumprimento da obrigação, bem como na boa-fé do Banco em obedecer a ordem judicial, o que afastaria aplicação da multa em valor tão exorbitante. As razões recursais vieram baseadas na

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação das astreintes. Inovação recursal. Configurada. Exceção de pré-executividade fundada na alegação de calamidade pública que atingiu o estado de Rio Grande do Sul, o que impediu o cumprimento da obrigação, bem como na boa-fé do Banco em obedecer a ordem judicial, o que afastaria aplicação da multa em valor tão exorbitante. As razões recursais vieram baseadas na inobservância da Súmula 410 do C.STJ. Divergência entre a narrativa apresentada em sua peça defensiva, na origem, e as razões do agravo. Circunstância que impede o conhecimento do recurso. Violação ao principio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.